Tribunal: TJDFT
Processo: 0703938-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DISCRIMINAÇÃO PRATICADO CONTRA PESSOA IDOSA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Confirma-se a sentença que absolveu o réu da imputação da prática do crime de discriminação praticado contra sua mãe (idosa), em contexto de violência doméstica e familiar, pois ausentes provas idôneas suficientes a lastrear a condenação.
2. Uma condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas, mas, ao contrário, deve ser sustentada em elementos probatórios hígidos, produzidos sobre o pálio do contraditório, que evidenciem a materialidade e a autoria do crime.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a absolvição do recorrido em relação ao crime previsto no artigo 96, § 1o, da Lei n. 10.714/2003, c/c o artigo 5°, inciso II, da Lei n. 11.340/2006, com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.